Tribunal: STF
Processo: AI 605567
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA.
I - Decisão monocrática que negou
   seguimento ao agravo de instrumento por reconhecer a existência
   de ofensa reflexa à Constituição, bem como por ausência de
   prequestionamento.
II - Inexistência de novos argumentos capazes
   de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve
   ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.